Tribunal: TJDFT
Processo: 0730059-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. ANÁLISE TÁCITA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA AUTORIDADE COATORA. TÍTULO DIVERSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA FORA DO PRAZO LEGAL. PRAZO IMPRÓPRIO. MERA IRREGULARIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Se o paciente foi preso em outro estado e na declinação da competência houve apreciação tácita do auto de prisão em flagrante, bem como remetidos os autos para a autoridade coatora, esta decretou sua prisão preventiva, o que constitui outro título judicial, não há que se cogitar de ilegalidade apta a justificar a revogação da prisão.
3. Embora a peça inaugural tenha sido oferecida no oitavo dia após o recebimento dos autos, o que excede o prazo legal de cinco dias, trata-se de prazo impróprio e o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o oferecimento da denúncia fora do prazo constitui mera irregularidade.
4. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
5. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal, em razão do risco de reiteração delitiva, decorrente das circunstâncias do crime, uma vez que o paciente praticou o delito com o corréu, com uso de arma de fogo, contra vários funcionários do estabelecimento comercial e, após, fugiram para outro estado, o que demonstra sua periculosidade, a demandar maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos.
6. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que o paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas, bem como referida norma não constitui obrigação, mas orientação para os juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, não determinando a soltura indiscriminada de presos, devendo ser observada a situação específica de cada segregado.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.